Tribunal: CARF
Processo: 10980.004373/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004373/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.938 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
IARA ISABEL SERRA FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 14.433,13, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.404,00, da dedução indevida
com despesa de instrução, no valor de R$ 1.165,00, da dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 19.113,85, da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas -
DIMOB, no valor de R$ 2.818,96, e da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 818,50, tendo sido compensado o IRRF de R$ 122,73 sobre os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004373/2009-63
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004373/2009-63

valores omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.840,35 (fls. 15/22).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-36.550, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 99/110):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, para a exigência de imposto suplementar de R$ 6.840,35, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de: (a) dedução
indevida de dependente, no valor de R$ 1.404,00, por falta de comprovação de relação
de dependência de ALESSANDRO SERRA FONTE FILHO, do qual não comprovou a
guarda judicial; (b) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$
1.165,00, por falta de comprovação ou previsão legal; (c) dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 19.113,85, por falta de comprovação ou previsão legal,
constando que o valor de R$ 4.113,85, correspondente à UNIMED, é referente a não
dependente e que em relação aos demais valores (R$ 4.000,00 a PATRÍCIA
SCHMIDT; R$ 3.000,00 a SIMONE CRISTINA STEILEIN; e R$ 8.000,00 a
CAROLINE MENON DE OLIVEIRA) não foi comprovado o efetivo desembolso, nem
apresentados laudos, relatórios ou exames que os comprovassem; (d) omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 2.818,96, apurada
pela Dimob (Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias) apresentada
pela administradora imobiliária, já deduzida a comissão correspondente; e (e) omissão
de rendimentos, no valor de R$ 818,50, com compensação de imposto de renda retido
na fonte de R$ 122,73, recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Cientificada, por via postal, em 14/04/2009 (fl. 97), a interessada, por intermédio de
procuradora (fl. 90), apresentou, tempestivamente, em 06/05/2009, impugnação (fls.
03/14), instruída com documentos (fls. 15/92), a seguir sintetizada.
Alega que deduziu suas despesas médicas, bem como de seus dependentes, assim
também considerado seu neto, ALESSANDRO SERRA FONTES FILHO, uma vez que
paga o plano de saúde correspondente; que, intimada, apresentou todos os comprovantes
solicitados, inclusive recibos médicos, na importância de R$ 15.000,00.
Em relação às despesas com instrução de ALESSANDRO SERRA FONTES, aduz que
“a não comprovação formal da dependência” “não afasta a realidade que é a falta de
oferecimento pelo Estado da educação de qualidade assim como de médicos e
hospitais”.
Quanto à omissão de rendimentos, argumenta que o valor declarado é o mesmo do
informe elaborado pela entidade elaboradora, ponderando que, se houve algum
equívoco, não lhe pode ser imputado.
Acerca dos serviços médicos prestados por sua filha, atribui à relação de confiança,
argumentando que não efetuou os pagamentos por transação bancária, não podendo
apresentar cheque nominativo ou extrato bancário.
No que se refere às despesas médicas, diz havê-las comprovado com os recibos
assinados por profissional habilitado, com a indicação dos dados descritos no inciso III
do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, documento que defende ser idôneo e
suficiente para comprovar o efetivo desembolso, sendo o cheque nominativo prova
alternativa. Cita jurisprudência critica a conduta do fisco, acusando ofensa ao princípio
da segurança jurídica e ao princípio da boa-fé, arguindo que atendeu aos critérios
fixados em lei. Pondera que, caso o recibo não fosse idôneo, revelando-se um artifício
fraudulento para não pagar imposto, haveria o fisco de provar a inidoneidade.
Quanto à multa de ofício, de 75%, alega ser confiscatória e inconstitucional,
sustentando que, se tem finalidade reparadora e pedagógica, não pode ser aplicada em
níveis tão elevados, capazes de “ultrapassar em muito o valor do próprio tributo tido
como devido”. Diz que a multa fiscal visa reparar o sujeito ativo da obrigação tributária,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004373/2009-63

pelo atraso ou sonegação, e não proteger a sociedade, que seria tutelada pelo Direito
Penal. Argumenta que o art. 150, IV, da Constituição Federal veda expressamente que o
tributo seja utilizado com efeito confiscatório, que a multa está ligada diretamente ao
crédito tributário por disposição do art. 113 do CTN. Conclui que o princípio do não-
confisco significa “em última análise, que a tributação não pode ser tanta que absorva a
coisa ou a renda, porque isso significa absorver a própria fonte da tributação”.
Defende que, uma vez expurgada a multa e consideradas dedutíveis as despesas
médicas, o “auto de infração” terá seu valor modificado, sendo incabível a retificação
dos autos, sendo necessário novo lançamento, com a capitulação correta das infrações e
novo valor da multa aplicável. Quanto à questão, cita jurisprudência administrativa que
reputa incabível auto de infração complementar na hipótese de acolhida a razão de
impugnação e verificada a necessidade de aperfeiçoamento do lançamento.
Conclui que, havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o
lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do art. 112 do CTN, não se
podendo aperfeiçoá-lo com novos argumentos ou nova fundamentação ou com a juntada
de provas que venham a robustecê-lo.
A seguir, argumenta que a glosa dos recibos é ilegal, promovendo alargamento da base
de cálculo e do valor do tributo, incorrendo em inconstitucionalidade, violando o
princípio da legalidade tributária, a teor do art. 150, I, da Constituição Federal, uma vez
que apenas a lei pode criar ou aumentar tributo.
Sustenta que os recibos são prova hábil e idônea do pagamento, em conformidade com
o art. 320 do Código Civil, competindo ao fisco o ônus da prova contrária. Cita
jurisprudência e infere que a glosa é arbitrária e ilegítima.
Pelo exposto, requer a improcedência do lançamento, bem como a produção de todas as
provas em direito admitidas, especialmente a juntada de novos documentos, realização
de perícias e outras que se façam necessárias.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, considerar não
formulado o pedido de perícia e, em relação aos demais pontos, julgar improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 14/05/2012 (fls. 114), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 12/06/2012, recurso voluntário (fls. 115/127), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I. TEMPESTIVIDADE
II. RETROSPECTO FÁTICO
III. DO DECISUM RECORRIDO
IV. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO
PRELIMINARMENTE
a) APRESENTAÇÃO DE RECIBOS
IV.a.
DA
SUFICIÊNCIA
DO
RECIBO
COMO
PROVA
DO
EFEITVO
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DE INIDONEIDADE DOCUMENTAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEGUNRAÇA JURÍDICA (NÃO SURPRESA)
V. INEXIGIBILIDADE DA MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004373/2009-63

VI. DA IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO –
NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO
VI. DOS RECIBOS GLOSADOS INDEVIDAMENTE
Requer, ao final, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para
intimar os beneficiários dos pagamentos realizados para confirmar os tratamentos e os
pagamentos realizados e, no mérito, a improcedência do lançamento, uma vez que apresentou a
comprovação de pagamento de todas as despesas deduzidas. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 128/129.
Em 27/12/2013, a PFN peticionou registrando que a contribuinte ajuizou ação
ordinária objetivando anular o presente processo administrativo, requerendo a aplicação da
Súmula CARF no 1 (fls. 131/159).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
incólume o lançamento, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
6.840,35, no ano-calendário de 2005, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado.
Pois bem. De fato, da análise dos autos, pode-se constatar que a Recorrente
socorreu ao judiciário visando obter, dentre outros requerimentos, a declaração de nulidade dos
débitos fiscais oriundos do lançamento objurgado, bem como o restabelecimento da
dedução das despesas glosadas (fls. 140/159), não remanescendo dúvida acerca da identidade
de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
A propósito, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial
– uma vez que as matérias em litígio no presente feito também estão ou foram objeto de
apreciação pelo judiciário, no processo no 5045940-80.2012.404.7000, distribuído para a 6a Vara
Federal de Curitiba/PR (fls. 136/139) – este CARF está, via de consequência, impedido de
apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso
interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive
sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004373/2009-63

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante aos pedidos formulados, em especial no que tange à reforma
da decisão recorrida com a improcedência do lançamento, não há o que apreciar, uma vez que a
instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente
esgotada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital